Tribunal: STJ
Processo: 0021420-71.2015.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1994181 - DF(2022/0088545-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LINO MARTINS PINTO - ESPÓLIO
INTERES.
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA - DF025310
ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES - DF039390
FÁBIO FELIPE MELLO - DF052842
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis Moura e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 423319fe-e1d6-4c81-a063-961991991fc1

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 423319fe-e1d6-4c81-a063-961991991fc1

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1994181 - DF(2022/0088545-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LINO MARTINS PINTO - ESPÓLIO
INTERES.
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA - DF025310
ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES - DF039390
FÁBIO FELIPE MELLO - DF052842
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GRUPO OK
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. contra acórdão, de minha relatoria, que
negou provimento ao respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fls. 951-
952):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
OMISSÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
CPC/2015.
JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA
NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Configura-se
Documento eletrônico VDA54730097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: ec7266e2-3de0-4c23-a82e-6feda9cb7680

violação do
do
quando o órgão julgador deixa de enfrentar
art. 1.022
CPC/2015
questões relevantes e oportunamente suscitadas pela parte recorrente, essenciais à
solução da controvérsia, como o alcance de decisão proferida em agravo de
instrumento e a substituição de penhora de imóvel por constrição de aluguéis. 2. A
negativa de prestação jurisdicional, por ausência de análise de pontos essenciais,
enseja a anulação do acórdão recorrido, com o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas. 3.
No caso concreto, o Tribunal de origem não analisou, de forma específica, as
alegações da parte recorrente quanto à aplicação da decisão proferida no Agravo de
Instrumento n.
em execução fiscal diversa e à
068093-59.2014.4.01.0000/DF
substituição – e não reforço – da penhora de imóvel pela constrição de aluguéis, o
que caracteriza omissão relevante. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que a ausência de manifestação sobre questões
oportunamente suscitadas e essenciais ao deslinde da controvérsia configura
negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao
do
impondo
art. 1.022
CPC/2015,
a devolução dos autos à instância de origem para rejulgamento. 5. Agravo interno
conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que anulou o
acórdão dos embargos de declaração e determinou o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para novo julgamento.
Sustenta a parte embargante que: (a) o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não reconhecer que o Tribunal Regional Federal da 1a Região apreciou de
forma suficiente e fundamentada os pontos reputados omissos, notadamente a aplicação
da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.
em
0068093-59.2014.4.01.0000/DF
execução diversa e a questão da substituição — e não reforço — da penhora de imóvel
pela constrição de aluguéis (fls. 968-969); (b) o acórdão regional destacou que a penhora
sobre o imóvel já havia sido decretada e que eventual reforço deveria ser precedido de
avaliação do bem já constrito, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 847
inexistindo negativa de prestação jurisdicional (fl. 969); e (c) requer o acolhimento dos
embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado
e reconhecer a inexistência de negativa de prestação jurisdicional (fl. 970). A embargante
também afirma a tempestividade dos embargos, nos termos do
do Código de
art. 224
Processo Civil (fl. 965).
Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Documento eletrônico VDA54730097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: ec7266e2-3de0-4c23-a82e-6feda9cb7680

Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
A leitura comparativa das peças revela que as alegações centrais dos
embargos de declaração – de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão por
não reconhecer que o Tribunal Regional Federal da 1a Região examinou o alcance da
decisão no Agravo de Instrumento n.
e a substituição, e
068093-59.2014.4.01.0000/DF
não reforço, da penhora de imóvel por constrição de aluguéis (fls. 968-969), com registro
da necessidade de avaliação prévia nos termos do
do CPC (fl. 969) – não se
art. 847
sustentam diante do conteúdo do acórdão embargado, cuja ementa assentou, de forma
explícita, a negativa de prestação jurisdicional na origem (fl. 951) e cujo dispositivo
manteve a anulação do acórdão dos embargos de declaração para retorno à instância
ordinária (fl. 952), enfrentando diretamente os pontos nucleares da controvérsia e
fixando o entendimento de que houve omissão do Tribunal
“quanto à aplicação da
a quo
decisão proferida no Agravo de Instrumento n.
em
068093-59.2014.4.01.0000/DF
execução fiscal diversa e à substituição – e não reforço – da penhora de imóvel pela
constrição de aluguéis” (fl. 951); de outro lado, os temas laterais invocados nos
embargos não configuram vícios do
do
no acórdão embargado,
art. 1.022
CPC/2015
porque não integram sua
nem eram necessários ao julgamento do agravo
ratio decidendi
interno, razão pela qual não há omissão apta a amparar o provimento dos embargos de
declaração.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
Documento eletrônico VDA54730097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: ec7266e2-3de0-4c23-a82e-6feda9cb7680

acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: ec7266e2-3de0-4c23-a82e-6feda9cb7680

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.994.181 / DF
Número Registro: 2022/0088545-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00214207120154010000
00262915220034013400
200334000263060
214207120154010000
262915220034013400
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
RECORRIDO
: LINO MARTINS PINTO - ESPÓLIO
RECORRIDO
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA - DF025310
ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES - DF039390
FÁBIO FELIPE MELLO - DF052842
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55147025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 80953e2a-2974-4917-9145-e3a78015352d

EMBARGANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LINO MARTINS PINTO - ESPÓLIO
INTERES.
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA - DF025310
ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES - DF039390
FÁBIO FELIPE MELLO - DF052842
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 80953e2a-2974-4917-9145-e3a78015352d